Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-93.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-93.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: WALDEMAR GONCALVES FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem qual interesse ainda possuem no feito. Brasília, 27 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador